Tribunal: TJSP
Processo: 1027609-13.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de reparação de danos – atropelamento – acidente causado em razão de caminhão parado sobre a calçada para descarregamento de mercadorias, interceptando a passagem de pedestres – autor que foi obrigado a desviar do veículo, adentrando na via, sendo atingido por ônibus – motorista do coletivo que não agiu com culpa – conduta imprudente do motorista do caminhão – responsabilidade solidária com

Ementa:
Ação de reparação de danos – atropelamento – acidente causado em razão de caminhão parado sobre a calçada para descarregamento de mercadorias, interceptando a passagem de pedestres – autor que foi obrigado a desviar do veículo, adentrando na via, sendo atingido por ônibus – motorista do coletivo que não agiu com culpa – conduta imprudente do motorista do caminhão – responsabilidade solidária com sua empregadora e a empresa destinatária das mercadorias – estacionamento irregular como conduta habitual – ausência de culpa do autor, diagnosticado com doença genética que causa défictis cognitivos e de atenção – acidente que agiu como concausa das convulsões – valores das indenizações mantidos – dedução da indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da súmula 246 do STJ, que deve ser corrigida monetariamente – ônus da sucumbência pelos réus – apelações providas em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027609-13.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
LUIZ
HENRIQUE
CERNAGLIA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
TRANSCAR
REIS
TRANSPORTES LTDA - ME, são apelados COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS,
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, MANOEL DO NASCIMENTO SILVA,
MOACIR FABRI RIBEIRO e VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro - 4a Vara Cível
Aptes/Apdos: Luiz Henrique Cernaglia e Transcar Reis Transportes Ltda.
Apelados: Companhia Mutual de Seguros, Companhia Brasileira de
Distribuição, Manoel do Nascimento Silva, Moacir Fabri Ribeiro e Vip
Transportes Urbanos Ltda.
Ação de reparação de danos – atropelamento – acidente causado
em razão de caminhão parado sobre a calçada para
descarregamento de mercadorias, interceptando a passagem de
pedestres – autor que foi obrigado a desviar do veículo,
adentrando na via, sendo atingido por ônibus – motorista do
coletivo que não agiu com culpa – conduta imprudente do
motorista do caminhão – responsabilidade solidária com sua
empregadora e a empresa destinatária das mercadorias –
estacionamento irregular como conduta habitual – ausência de
culpa do autor, diagnosticado com doença genética que causa
défictis cognitivos e de atenção – acidente que agiu como
concausa das convulsões – valores das indenizações mantidos –
dedução da indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos
termos da súmula 246 do STJ, que deve ser corrigida
monetariamente – ônus da sucumbência pelos réus – apelações
providas em parte.
Voto no 45.001
Vistos.
Ação de reparação de danos decorrente de acidente de
veículo que foi julgada improcedente com relação aos réus Companhia
Brasileira de Distribuição, Manoel do Nascimento Silva e Vip Transportes
Urbano Ltda., arcando o autor com R$ 5.000,00 de honorários
advocatícios com relação a cada parte, e julgada procedente contra os
réus Moacir Fabri Ribeiro e Transcar Reis Transportes Ltda. para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
condená-los, de forma solidária, ao pagamento de R$ 24.000,00 por
danos morais e de R$ 12.000,00 por danos estéticos, ambos corrigidos
desde a publicação da sentença e com juros de 1% ao mês a contar do
acidente, descontando-se a quantia recebida do DPVAT, arcando ainda
com as custas e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Prejudicada a lide secundária, a denunciante arcará com
o pagamento das despesas da denunciada, fixados os honorários
advocatícios em R$ 5.000,00.
O autor apela dizendo que, ao deixar de se aplicar os
efeitos da revelia contra a ré Companhia Brasileira de Distribuição, foi
ferido explicitamente o Código de Processo Civil.
Alega que sofreu danos morais e estéticos por manobras
inadequadas do motorista que estacionou irregularmente o caminhão
para descarga de mercadorias à Cia. Brasileira de Distribuição, com
autorização desta, a qual não pode ser excluída da culpa pelo acidente.
Diz o autor que não agiu com culpa. O acidente ocorreu
por culpa do motorista do caminhão que manobrou o veículo a ponto de
prejudicar a passagem de pedestres.
Também deve ser reconhecida a culpa da empresa de
ônibus Vip Transportes Urbanos Ltda. e do seu motorista que conduzia o
veículo sem as cautelas de praxe, com imperícia e negligência, desatento
e em velocidade incompatível.
Caso mantida a culpa concorrente, que a proporção
contra si seja reduzida a 10%, sem dedução do valor recebido a título de
DPVAT.
Quanto ao valor das indenizações, pede a majoração
conforme sugerido na inicial, consideradas as condições econômicas das
partes, sobretudo dos ofensores, atentando-se ao equilíbrio entre o
ressarcimento e o prejuízo, atendendo as finalidades compensatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
punitiva da medida.
Por não ter dado causa ao acidente e ainda por ser
beneficiário da justiça gratuita, não deve ser condenado ao pagamento de
honorários advocatícios, que ainda devem ser majorados em favor de seu
defensor.
Os réus Moacir Fabri Ribeiro e Transcar Reis Transportes
Ltda. ME apelam e pedem a reforma da sentença para reconhecimento
da culpa exclusiva do autor que não tomou as cautelas devidas para
andar exclusivamente na calçada de forma segura, invadindo a via
pública. Alegam que não influíram em nada no acidente.
A dinâmica do acidente permite concluir que o autor viu o
ônibus, mas preferiu arriscar-se a transitar na calçada beirando o meio-
fio, invadindo em seguida a via pública.
Caso contrário, pedem o reconhecimento da culpa
concorrente apenas entre o autor, a empresa de ônibus e seu motorista,
pois, além da conduta imprudente da vítima, o motorista do ônibus
efetuou manobra permitindo que a traseira do coletivo invadisse o meio-
fio, ocasionando o acidente. Trata-se de ônibus biarticulado-sanfonado.
Em sendo rechaçadas as teses acima, pedem a
condenação solidária da empresa Cia. Brasileira de Distribuição, pois,
citada, não apresentou defesa, operando-se os efeitos da revelia. Além
disso, a forma como ficou estacionado o caminhão para descarga partiu
de determinação e instrução daquela.
Mantida a sentença, a indenização recebida pelo autor
referente ao seguro DPVAT deve ser atualizada monetariamente até a
data da condenação. O julgamento foi omisso neste sentido.
Os valores fixados na sentença devem ser reduzidos pela
metade, pois a perícia concluiu que o autor não ficou com qualquer
sequela incapacitante para prática laborativa, nem houve a diminuição
funcional física. Pelo contrário, a perícia concluiu que o autor está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
perfeitas condições e com o mesmo vigor físico de sempre, podendo
praticar musculação, frequentar praias e piscinas.
Os valores arbitrados na sentença equivalem a cerca de
sete anos e meio de salário recebido pelo autor, o que os torna
demasiados. Pedem a redução pela metade ou que seja majorado o grau
da culpa do autor para 70%, atribuindo a ele a integralidade das verbas
da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da condenação.
Recurso do autor, sem preparo, dada a gratuidade da
justiça, e respondido. Recurso dos réus preparado e respondido.
É o relatório.
Narra a inicial que, em 26.9.2014, o autor transitava pela
calçada, na Estrada do M'Boi Mirim, na altura do no 896, quando se
deparou com um caminhão de propriedade da ré Transcar Reis
Transportes Ltda. ME, estacionado sobre referida calçada para descarga
de mercadorias ao Extra Supermercados.
Alega o autor que, com intuito de seguir seu percurso,
contornou o caminhão pela beirada da calçada, ao lado do meio fio e
quando estava terminando a sua passagem, foi atingido pelo ônibus de
propriedade da ré VIP Transportes Urbano Ltda., vindo a sofrer
gravíssimas lesões corporais que lhe resultaram em danos morais e
estéticos, dos quais pretende ser indenizado, atribuindo culpa aos
motoristas do caminhão e do ônibus, aos seus empregadores e ainda à
empresa de supermercados, Cia. Brasileira de Distribuição.
Incontroverso o fato de que o caminhão estava obstruindo
de forma significativa a passagem na calçada, efetuando descarga de
mercadorias para o supermercado, obrigando os pedestres a invadirem o
estreito carroçável da via, a sentença reconheceu apenas a
responsabilidade do motorista do caminhão e de sua empregadora, além
da culpa concorrente do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
A responsabilidade da empresa de supermercados foi
afastada na sentença porque seu papel era apenas o de receber as
mercadorias, além de existir espaço em seu estabelecimento para
estacionamento de caminhões de grande porte.
O afastamento da responsabilidade do motorista de
ônibus e de sua empregadora se deu porque o coletivo não chegou a
invadir a calçada, já que nenhuma das partes argumentou tal situação,
além da dinâmica do acidente sugerir tal conclusão.
De outra parte, a sentença considerou também a culpa do
autor em grau equivalente a sessenta por certo, na medida em que, se a
calçada estava “irregularmente obstruída”, “competia ao autor atenção
para deslocar-se lateralmente e invadir o estreito carroçável, o que não o
fez, já que deslocou-se e chocou-se contra a lateral do ônibus que
trafegava a via”, fls. 1214.
Cumpre consignar que a sentença considerou adequadas
as indenizações para reparação dos danos moral e estético nos valores
respectivos de R$ 60.000,00 e R$ 30.000,00, que, após dedução do
percentual de culpa do autor, chegou-se ao valor de R$ 24.000,00 e R$
12.000,00, a serem pagos pelos réus.
Com o respeito que merece a sentença, a causa do
acidente não pode ser atribuída de forma alguma ao autor, transeunte na
hora dos fatos, em condição de vulnerabilidade bem maior do que todos
os envolvidos e ainda portador de doença genética chamada
neurofibromatose que causa défices cognitivos e de atenção, como
constou da perícia a fls. 984.
Por
conhecimento
de
várias
outras
situações
semelhantes, que infelizmente se vê com frequência, principalmente nos
grandes centros urbanos, manobras como a que fez o autor ao se
deparar com um veículo interceptando seu trajeto na calçada, chegam a
ser automáticas, sobretudo porque, no caso concreto, o caminhão estava
completamente parado, fazendo o descarregamento das mercadorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Exigir do autor, na condição de pedestre e com problema
genético de atenção, que aguardasse a conclusão do descarregamento
das cargas, para só então continuar seu percurso, chega a ser um
descaso para ele. O caminhão não deveria estar obstruindo a calçada de
maneira alguma, salvo por um mínimo período, suficiente a realização da
manobra para se direcionar ao local adequado.
Sem evidências, obviamente, de que o autor tenha
intencionalmente se jogado na lateral do ônibus, foi ele tão apenas vítima
da conduta imprudente do motorista do caminhão que resultou no
acidente.
Não se pode dizer que agiu com culpa o motorista do
ônibus, já que surpreendido pela presença repentina da vítima na via,
sem provas nos autos de que o coletivo tenha invadido o meio fio,
afastando, por consequência, a responsabilidade de sua empregadora.
Entretanto, a culpa da Cia. Brasileira de Distribuição,
responsável pelo Supermercado Extra, está bem definida pela prova oral.
O motorista do caminhão afirmou que há onze anos
estacionava sobre a calçada para realizar a descarga de mercadorias,
com autorização do Extra Supermercados, dizendo ser permitido
estacionar naquele local.
O motorista do ônibus alegou que após o acidente não viu
mais caminhões estacionados sobre a calçada para descarga de
mercadorias no supermercado, o que antes era habitual.
A testemunha Joana Maria Pereira disse que é habitual o
estacionamento de caminhões naquele local para descarga de
mercadorias. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Cleusa
Aparecida de Mattos. Rafael Novaes Pereira disse que é o supermercado
que indica onde estacionar os caminhões.
Ao permitir o descarregamento de mercadorias com o
caminhão sobre a calçada, interrompendo o fluxo de pedestres, contribuiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
o supermercado para a ocorrência do acidente e, com isso, deve
responder pelos danos sofridos pelo autor, cuja culpa é na modalidade in
vigilando, não pela presunção vinda da revelia, mas porque devidamente
comprovada nos autos, além de caracterizada a responsabilidade
solidária, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil.
Quanto aos danos morais e estéticos, os valores fixados
na sentença tiveram por base a perícia médica judicial.
Como constou do laudo a fls. fls. 974/989, o autor sofreu
politraumatismo, com fraturas do fêmur direito e do crânio (osso etmoide
e frontal) e contusão cerebral, resultando em lesões sequelares ao nível
cerebral secundárias ao trauma narrado na inicial, sofrendo crise
convulsiva após a alta hospitalar, destacando o perito que lesões
traumáticas cerebrais são fatores de risco bem conhecidos para o
desenvolvimento de epilepsia, sem que pudesse afastar as lesões
cerebrais como concausa concorrente ao quadro convulsivo.
Avaliou ainda o perito o nível de gravidade das lesões,
com relação aos sofrimentos físico e psíquico pelo autor, apontando o
nível 4, de uma escalda de 1 a 6. Quanto ao comprometimento da
capacidade laborativa, concluiu que o autor necessita de restrições, visto
que a doença evoluiu com convulsões, o que restringe o trabalho em
locais de altura. Quanto às atividades da vida diária e lazer, também há
restrições para o autor. Numa escala de 1 a 6, o perito conclui pelo dano
estético em nível 2, tendo em vista a localização e o tamanho das
cicatrizes.
Diante desse quadro, mostram-se adequados os valores
arbitrados na sentença de R$ 60.000,00 para reparar o dano moral, e de
R$ 24.000,00 para reparar o dano estético, sobretudo porque, além dos
prejuízos sofridos pelo autor, que teve toda a rotina da sua vida alterada
de forma drástica, resultando em danos graves à sua saúde já debilitada
e prejuízos à sua aparência física, ainda deve-se ter em mente a
finalidade punitiva da medida, dada a subjetividade das indenizações,
permitindo que se considerem também as condições econômicas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível no 1027609-13.2015.8.26.0002 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
empresas rés, com o intuito de evitar que atos lesivos dessa natureza e
gravidade voltem a se repetir.
Tem razão o recurso dos réus sobre a necessidade de se
corrigir monetariamente o valor recebido pelo autor a título de seguro
DPVAT. Se cabe o abatimento (súmula 246 do STJ), por certo cabe a
correção, que se fará da data do pagamento até a data da sentença.
Do exposto, dá-se provimento em parte à apelação do
autor para afastar sua culpa concorrente pelo acidente e condenar os
réus Moacir Fabri Ribeiro, Transcar Reis Transportes Ltda. ME e
Companhia Brasileira de Distribuição, de forma solidária, ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) e por danos estéticos no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais), ambos corrigidos desde a publicação da sentença e com juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do acidente, e dá-se
provimento em parte à apelação dos réus para que a indenização
recebida pelo autor do seguro obrigatório DPVAT seja corrigida da data
do pagamento até a data da sentença, atribuindo aos réus a integralidade
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) do total atualizado da
condenação, mantida, quando ao mais, a sentença por seus
fundamentos.
Eros Piceli
Relator